Tribunal: STF
Processo: RHC 205272
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 649.332/SE – eDOC 26):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar a modulação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que a Corte de origem baseou-se na quantidade e na natureza da droga apreendida para modular a fração da minorante em 1/3 (um terço). 3. Agravo regimental desprovido. 
    Narra-se (eDOC 29) que: a) a recorrente foi condenada à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; b) o Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo; c) a redução de pena prevista no art. 33, §4º, da referida lei deveria ter sido aplicada na fração máxima (2/3), tendo em vista a reduzida quantidade de droga apreendida (noventa e três gramas de crack).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 40).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso, a ilegalidade não pode ser reconhecida de pronto.
    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).
    Ademais, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “a fração alusiva à diminuição da pena é estabelecida considerado o contexto criminoso, cingindo-se ao campo do justo ou injusto, sem que seja dado concluir pela ilegalidade, no que não fixada a percentagem máxima”(HC 125.877, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.06.2017).
    No mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.  dosimetria. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Hc 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)
    No caso concreto, noto que o juízo singular apontou razões formalmente idôneas a justificar a escolha da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (eDOC 1, p. 37):
    Desde logo, avisto existir a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a ré é primária e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Diante disso, reduzo a pena em 1/3(um terço), em razão da quantidade de droga apreendida em seu poder, fixando-a definitivamente em 03(três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.
    A esse respeito, o Tribunal local ponderou (eDOC 1, p. 25/26):
     I – PEDIDO DE QUANTIFICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4, DA LEI N.º 11.1343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL (2/3): Requer a defesa da ré/apelante, a aplicação em grau máximo da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, isto é, em 2/3 (dois terços).
    Diferentemente do que entende a apelante, a causa especial de diminuição de pena estabelecida no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não fora fixada pelo Juiz sentenciante em patamar demasiadamente gravoso. 
    Deve ser registrado que a lei não esclareceu quais são os fatores que o Juiz deve analisar para, em tais casos, escolher a fração de diminuição de pena. 
    Certo é que, na escolha do percentual a ser aplicado para diminuição da reprimenda, o julgador deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para, de forma justa e fundamentada, estabelecer a pena corporal adequada e suficiente à reprovação da conduta criminosa. 
    Impende ressaltar que a causa de diminuição acima mencionada surgiu para evitar uma padronização severa e com o intuito de diferenciar o traficante habitual do eventual, haja vista que não seria proporcional aplicar a todo traficante no mínimo a pena de reclusão de 05 (cinco) anos. 
    Acontece que, no mundo do tráfico, mesmo dentro da categoria dos eventuais beneficiários da causa de diminuição do §4º, art. 33, Lei nº 11.343/2006, existem traficantes de diversos portes, do fornecedor ao pequeno varejista, posição que somente se revela quando da análise das circunstâncias fáticas do caso concreto. 
    Noutras palavras, quando da aplicação da minorante do §4º, art. 33, Lei nº 11.343/2006, deve ser analisado, no caso concreto, se o agente, não obstante eventual, demonstra (ou não) uma maior organização na prática do comércio espúrio de drogas, bem como a relevância da conduta desenvolvida para a narcotraficância, de sorte a garantir que a pena seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
    No caso em apreço, observo que a ré funcionava como traficante intermediária, tendo em vista que dispunha de uma droga de alto poder viciante e degradante (CRACK), além do que a porção apreendida, que totalizava 93 gramas, era o suficiente para fazer 400 pedras de crack, ou, em outras palavras, o suficiente para atender 400 dependentes ou viciar outros tantos. 
    Tais circunstâncias evidenciam um maior alcance do seu comércio ilícito, conferindo contornos de maior execrabilidade à conduta, possuindo a acusada uma clientela não desprezível. 
    A natureza do entorpecente apreendido (CRACK), a meu ver, não condiz com a redução máxima da pena, pretendida pela defesa, pois aqui se trata de uma das drogas de graves efeitos viciantes e degradantes, que causa dependência no usuário de forma rápida, o que aumenta a lucratividade do traficante, motivo pelo qual considero adequada a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço). 
    Neste contexto, entendo que o patamar intermediário de 1/3 (um terço), fixado pelo Magistrado sentenciante, mostra-se suficiente e razoável, não devendo sofrer alteração. A fração de minoração em maior patamar afigurar-se-ia deveras branda, mostrando-se insuficiente à repressão do ilícito perpetrado. 
    Ressalte-se que, o Juiz possui plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades do caso concreto. 
    De mais a mais, se a lei trouxe limites, mínimo e máximo, sem qualquer previsão rígida acerca do critério a ser sopesado pelo julgador para aferição da redução adequada ou de parâmetro minimamente seguro para o cálculo da diminuição apropriada da pena, se sujeita esta a escolha do julgador diante das circunstâncias individuais apresentadas pelo caso concreto. 
    Portanto, considerando que a Sentença destacou as circunstâncias objetivas e subjetivas em que se deu a prática do delito em questão, entendo que deve ser mantido o patamar redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 em 1/3. 
    (...)
    Trata-se, portanto, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço. Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente